Tribunal: TJBA
Processo: 0001789-88.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001789-88.2011.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARA GLEIDE FRAGA DIAS SILVEIRA

Advogado(s)
:
MARA GLEIDE FRAGA DIAS SILVEIRA

APELADO: Ricardo Cordeiro de Almeida e outros

Advogado(s)
:
REGINALDO ARAUJO LINO, JOSUELITO DE SOUSA BRITTO, ABELARDO PEREIRA PALMA NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÕES VERIFICADAS. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO ANULADO. REEXAME PROMOVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001789-88.2011.8.05.0113/50001, em que figuram como embargante MARA GLEIDE FRAGA DIAS SILVEIRA e como embargados RICARDO CORDEIRO DE ALMEIDA e outro.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator